Tribunal: TJMT
Processo: 1005642-21.2018.8.11.0002
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005642-21.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993, Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ROSE MARY FERNANDES - CPF: 603.912.431-87 (APELANTE), ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REPRESENTANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO TRABALHISTA – CONTRATO TEMPORÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO AO ART. 37, II e § 2º, DA CF – NULIDADE – DIREITO SOMENTE AO LEVANTAMENTO DO DEPÓSITO DO FGTS – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL EM OBSERVÂNCIA A REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 608 DO STF) - VERBAS PREVISTAS NA CLT – INEXIGÍVEIS – RECURSO DESPROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal tem entendido que a
prescrição
do
FGTS
,
"para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão
." (STF, Plenário, ARE 709.212 RG/DF, Relator Ministro Gilmar Mendes, DJe 19/2/2015).

A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal
não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados
, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS (Tema 916 do STF).

Não há que falar em direito à percepção de quaisquer verbas rescisórias de natureza trabalhista.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ROSE MARY FERNANDES contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Cobrança n. 1005642-21.2018.8.11.0002, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, determinando que o Apelado realize o depósito do FGTS referente ao período de 06/07/2013 a 06/07/2018, em observância a prescrição quinquenal.

A Apelante, nas suas razões recursais, aduz que a prescrição aplicada ao caso é trintenária, de acordo com o TEMA 608 do STF; portanto, deve ser modificada a sentença para que receba o FGTS por todo o período que laborou para o Apelado, isto é, entre o ano de 2002 até 2017.

Expõe que prestou serviço a Prefeitura de Várzea Grande, por quase 15 anos, por meio de contratos temporários, sendo exonerada sem justa causa.

Com base nesses argumentos, afirma que possui direito ao recebimento de verbas rescisórias conforme a regra regida pela CLT (férias, dos terços de férias, 13º salário, FGTS acrescida da multa de 40%, seguro de desemprego e aviso prévio).

O Apelado apresentou contrarrazões (ID

29406488), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça, deixou de manifestar nos autos, sob a alegação de ausência de interesse público (ID

34072995).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que ROSE MARY FERNANDES ajuizou a Ação de Cobrança em desfavor do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, alegando, em síntese que foi contratada para laborar como Agente de Combate a Epidemias, lotada na Secretária de Saúde do Município de Várzea Grande, a partir de janeiro de 2002 até o ano de 2017.

Afirma que foi exonerada sem justa causa e sem o pagamento dos seus direitos rescisórios.

Após o trâmite processual, sobreveio a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido.

Após o breve resumo fático, passo à análise do apelo.

O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, teve Repercussão Geral julgada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no Agravo em Recurso Extraordinário 709.212/DF (TEMA 608), o acórdão está assim ementado:

Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
(ARE 709212, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-032 DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19-02-2015)
”

Procedeu-se, ainda, à modulação de efeitos da decisão, conforme se lê do seguinte excerto do acórdão:

A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos).
Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos
.
Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão
.

Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento.
(Grifei)

Diante do aresto acima, conclui-se:

a)

prescrição trintenária inteiramente consumada antes de 13/11/2014;

b)

prescrição trintenária se, até 13/11/2014, decorreram mais de 25 anos do seu termo inicial;

c)

prescrição quinquenal, nos casos em que, até 13/11/2014, não houver transcorrido 25 anos do termo inicial e

d)

prescrição quinquenal para os prazos iniciados após 13/11/2014.

In casu,
verifica-se que a ação foi ajuizada em 06 de julho de 2018, referente ao contrato que extinguiu no ano de 2017, ou seja, posterior à data do julgamento no STF (13.11.2014), consequentemente, deve ser afastada a tese da Apelante sobre a incidência da prescrição trintenária do FGTS.

Aplica-se na hipótese a prescrição quinquenal, conforme realizado na sentença vergastada.

Quanto às verbas rescisórias, impende destacar que o art. 37, IX, da Constituição Federal, admite que o ente público contrate temporariamente, em caráter excepcional, servidores sem concurso público, para atender a necessidade provisória de interesse público.

Na presente situação,
os documentos dos autos não deixam dúvidas de que a Apelante manteve vínculo contratual temporário com o Município de Várzea, de 2002 a 2017,

que configura desvirtuamento da contratação de caráter emergencial.

Logo, as contínuas renovações contratuais nada mais é do que uma forma de burlar a exigência constitucional de investidura por meio de concurso público.

Portanto, os contratos “temporários” celebrados entre as partes litigantes, são eivados de nulidade.

A orientação do eg. Supremo Tribunal Federal, contida no Tema 916, é de que os contratos nulos, não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários, referentes ao período trabalhado e, nos termos do artigo 19-A, da Lei n. 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no FGTS.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que
a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.
2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.
(RE 765320 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016 )

Não bastasse, a relação laboral entre a Apelante e o município foi regida por vínculo administrativo-estatutário; outra razão pela qual inviabiliza a apreciação do pedido da Recorrente sobre suas verbas rescisórias.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO TRABALHISTA – CONTRATO TEMPORÁRIO – PROFESSOR – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO AO ART. 37, II e § 2o, DA CRF – NULIDADE – DIREITO SOMENTE AO LEVANTAMENTO DO DEPÓSITO DO FGTS – ART. 19-A, DA LEI N. 8.036/90 – VERBAS PREVISTAS NA CLT – INEXIGÍVEIS – ATO NULO NÃO GERA DIREITOS – PROVIMENTO PARCIAL. A Corte Constitucional firmou entendimento, repercussão geral, de que o contrato temporário de trabalho, firmado com a Administração Pública, quando renovado, sucessivamente, inquina-se de nulidade, porque viola o acesso ao Serviço Público via concurso (CRF, art. 37, II, e § 2º).

A contratação considerada nula não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários, referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei n. 8.036/90.
(N.U 0003015-32.2012.8.11.0015, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/06/2019, Publicado no DJE 03/07/2019)

Com essas considerações, conheço do recurso e nego provimento, mantendo incólume a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020